Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-65.2024.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800164-65.2024.8.14.0020

APELANTE: JUAN PABLO MORALES REYES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Juan Pablo Morales Reyes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar, afastando a aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e, especialmente, pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões sofridas pelas vítimas, compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, em razão da clandestinidade característica desses delitos.

6.

O depoimento da vítima Elane de Oliveira Silva apresenta narrativa consistente acerca da agressão praticada pelo apelante, sendo corroborado pelas declarações da testemunha e segunda vítima Edielem da Silva Lima, que presenciou os fatos.

7.

O eventual estado de embriaguez das partes não compromete a credibilidade dos depoimentos, ausente qualquer elemento indicativo de incapacidade de percepção ou relato da realidade dos fatos.

8.

A versão defensiva de queda acidental da motocicleta mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo apta a infirmar o conjunto probatório acusatório.

9.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando amparada por prova pericial e demais elementos de convicção.

10.

A existência de conjunto probatório sólido e harmônico afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo e autoriza a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por prova testemunhal e pericial.

2.

O estado de embriaguez das partes, por si só, não invalida depoimentos coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos.

3.

A negativa isolada do réu, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não prevalece sobre conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação.

4.

A comprovação da materialidade e autoria delitivas afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º. CPP, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2173870/DF, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, HC nº 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAN PABLO MORALES REYES
, por intermédio da Defensoria Pública, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA (ID 28610382), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13º, do Código Penal e no art. 129,
caput
, do mesmo diploma legal, em concurso formal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade suspensa pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições.

Narra a denúncia (ID 28610308) que, no dia 31 de março de 2024, por volta das 20h30, na Rodovia PA-150, em Ipixuna do Pará, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira,
ELANE DE OLIVEIRA SILVA
, e da amiga desta,
EDIELEM DA SILVA LIMA
.

Segundo a peça acusatória, o acusado, movido por ciúmes, iniciou uma discussão com Elane em um estabelecimento comercial. Posteriormente, ao encontrar as duas vítimas trafegando em uma motocicleta, o denunciado teria tentado afogar sua companheira em uma poça de lama e, em seguida, provocado deliberadamente a queda da motocicleta em que ambas estavam, causando-lhes as lesões corporais descritas nos autos.

O recebimento da denúncia ocorreu em data de (ID 28610310).

O réu apresentou resposta à acusação (ID 28610322).

Durante a instrução processual, realizada em audiência (ID 28610340 e 28610372), foram ouvidas as vítimas, testemunhas e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Em sentença (ID 28610382), proferida em 07 de abril de 2025, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva. Desclassificou a imputação inicial de tentativa de homicídio para os crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e lesão corporal simples, em concurso formal, e condenou o réu nos termos já mencionados.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 30148893). Em suas razões, sustenta, em síntese, a tese de insuficiência probatória para a condenação, pugnando pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, sem outras provas contundentes.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID de 31198737), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 31593330), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conheço do recurso
.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

3. MÉRITO

A irresignação defensiva cinge-se à tese de insuficiência probatória, pleiteando a absolvição do apelante em relação à condenação pela prática de dois crimes de lesão corporal, em concurso formal. Para garantir a escorreita prestação jurisdicional e enfrentar a integralidade do apelo, a análise de cada uma das imputações validadas na sentença deve ser realizada de forma individualizada e criteriosa.

3.1. Do Crime de Lesão Corporal Qualificada pela Violência Doméstica (Art. 129, § 13, do CP) – Vítima Elane

A pretensão absolutória quanto ao crime praticado contra a então companheira do réu não encontra amparo no acervo probatório.

A
materialidade delitiva
é inconteste, solidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 112337751), que descreve objetivamente as lesões físicas sofridas por Elane, confirmando a ocorrência de um resultado naturalístico compatível com a agressão narrada na denúncia.

No que tange à
autoria
, a defesa busca desacreditar o conjunto probatório, classificando-o como frágil. Contudo, uma análise detida dos autos revela o oposto. O pilar da acusação, neste ponto, é o depoimento judicial da vítima Elane. Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência pátria, de maneira reiterada e consciente das particularidades de tais delitos — frequentemente cometidos na esfera da intimidade, longe de olhares de terceiros —, consolidou o entendimento de que
a palavra da vítima possui especial força probatória
.

Este valor probatório não representa uma presunção absoluta de veracidade, mas sim um reconhecimento de que, em muitos casos, é a única prova direta disponível. Exigir, de forma intransigente, múltiplas testemunhas presenciais para validar uma acusação dessa natureza seria impor uma barreira probatória quase instransponível, resultando em inaceitável impunidade e desproteção à mulher.

No caso concreto, o depoimento de Elane não apenas existe, como se destaca por sua
coerência interna e externa
. Ela narrou de forma consistente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a mesma dinâmica fática: uma discussão prévia motivada por ciúmes, seguida da ação deliberada e agressiva do apelante na rodovia, que culminou na provocação da queda da motocicleta.

Mais importante, seu relato não está isolado nos autos, o que afasta por completo qualquer alegação de fragilidade. Ele é corroborado por dois pilares independentes e harmônicos:

1.

A Prova Técnica:
O laudo pericial confirma que as lesões sofridas são compatíveis com o tipo de evento descrito (queda de moto), conferindo lastro científico à narrativa da vítima.

2.

A Prova Testemunhal:
O depoimento de Edielem da Silva Lima, que estava na motocicleta, funciona como prova testemunhal qualificada. Ela não apenas relata uma história compatível, mas confirma, como testemunha ocular, o ato intencional do apelante, desconstruindo a tese defensiva de um mero acidente.

A defesa ainda invoca o suposto estado de embriaguez das partes como fator que comprometeria a credibilidade dos testemunhos. Tal argumento é improcedente. A embriaguez voluntária, conforme o art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal. Da mesma forma, no campo probatório, não serve como uma cláusula automática de invalidação de depoimentos. A credibilidade de um relato deve ser aferida por sua lógica, consistência e harmonia com as demais provas, e não pela condição de sobriedade do depoente no momento do fato, salvo se comprovada a total incapacidade de percepção, o que não é o caso dos autos. Os relatos das vítimas são lúcidos, detalhados e, como já dito, amparados pela prova pericial.

É da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
e do
Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: [...] PROVA ROBUSTA.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL.
[...] Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800337-28.2024.8.14.0105, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, T6 - SEXTA TURMA)- destaquei.

Portanto, diante de um conjunto probatório coeso, consistente e robusto, a negativa isolada do réu, desprovida de qualquer elemento que a sustente, não possui força para gerar a dúvida razoável que autorizaria a absolvição. A condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP, é, pois, irretocável.

3.2. Do Crime de Lesão Corporal Simples (Art. 129, caput, do CP) – Vítima Edielem

De igual modo, a condenação pelo crime de lesão corporal simples praticado contra a vítima Edielem deve ser mantida.

Neste ponto, a análise probatória dispensa a aplicação do critério de valoração especial da Lei Maria da Penha, pois o crime não ocorreu em razão de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre o réu e esta vítima específica. A condenação se sustenta, de forma sólida, pelas regras ordinárias de valoração da prova do Código de Processo Penal.

A
materialidade
está objetivamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 112337751) referente a Edielem, que atesta a existência de ofensa à sua integridade corporal.

A
autoria
, por sua vez, é provada pelo depoimento da própria Edielem. Na condição de sujeito passivo do delito, seu relato não é de uma mera testemunha, mas de quem sofreu diretamente a ação criminosa. Em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, ela narrou de forma segura e detalhada a conduta do apelante que, ao agir para atingir sua companheira, acabou por causar, com sua ação única, lesões também nela.

A credibilidade de seu depoimento é reforçada por sua perfeita consonância com a prova técnica. As lesões descritas no laudo são a consequência direta e esperada da ação por ela narrada. Trata-se da combinação clássica e suficiente para um decreto condenatório:
a prova testemunhal direta da vítima, confirmada pela prova técnica que atesta o resultado.

A frágil tese defensiva de "queda acidental" é diretamente confrontada e superada pelo depoimento categórico de quem estava na motocicleta e sofreu as consequências do ato. Se a defesa pretendia sustentar tal álibi, caberia a ela, nos termos do art. 156 do CPP, trazer aos autos o mínimo elemento probatório que o tornasse verossímil, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte, o conjunto probatório, formado pelo depoimento firme da vítima Edielem e pelo laudo pericial correspondente, é coeso e mais do que suficiente para comprovar, sem margem para dúvida razoável, a autoria e materialidade do crime de lesão corporal simples.

3.3. Da Manutenção do Concurso Formal (Art. 70 do CP)

Tendo sido mantidas as condenações por ambos os crimes, a aplicação do concurso formal é consequência lógica e juridicamente inafastável. O artigo 70 do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena do mais grave, aumentada de um sexto até metade.

No caso em tela, é incontroverso que a
ação única
do apelante — o ato de provocar a queda da motocicleta — produziu
dois resultados lesivos distintos
, atingindo a integridade corporal de duas vítimas diferentes. A conduta se amolda perfeitamente à definição legal de concurso formal próprio, razão pela qual a regra de exasperação da pena, tal como aplicada pelo juízo de origem, deve ser integralmente mantida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026